Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738880-19.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. U. D. A. A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por SAULO URIEL DE ASSIS AMORIM: “I - Trata-se de demanda ajuizada por SAULO URIEL DE ASSIS AMORIM, representado por seu genitor Emanuel Wildeson Amorim Dias, contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de R$ 100.000,00, por danos morais; R$ 20.000,00 por danos estéticos; pensão alimentícia no valor de um salário mínimo vigente por mês, equivalente a R$ 1.100,00, além da condenação do réu ao gerenciamento de todo o tratamento médico necessário para a evolução de seu quadro de saúde, na rede pública ou seu custeio na rede privada. O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação, ID 97667167. Argui: i) inépcia da inicial quanto aos pedidos condicionais e incertos de pensionamento, caso constatada invalidez permanente ou redução da capacidade laboral; de indenização por dano estético e obrigação de fazer consistente em pagar tratamento médico particular caso não disponível no serviço público; ii) falta interesse de agir pois todo o tratamento tem sido custeado pelo poder público, inexistindo pretensão resistida. Aduz que, desde o primeiro momento, foi dispensado toda assistência médica de urgência adequada ao fato e continua sendo prestado tratamento de excelência. Esclarece não ser ilegal a não realização de ecografia no dia do parto, sendo o pré-natal que determina o tipo de parto deve ser escolhido, dando-se preferência ao parto natural por ser menos invasivo, menos arriscado e permitir melhor recuperação da genitora e do bebê, via de regra. Afirma que o trabalho de parto e a dilatação total autorizavam a opção pelo parto normal. Além disso, a fratura da clavícula não é acidente, mas feita para liberar o ombro do recém-nascido quando isso se torna necessário, como no caso presente. Aponta que o autor tinha problemas congênitos determinantes dos danos que ora são alegados como decorrentes do parto laborioso, inexistindo liame de causalidade entre o parto e os problemas de saúde do autor. Alude à literatura médico, segundo a qual a lesão braquial não pode ser considerada como erro médico, por se tratar de uma fatalidade que incide em casos de distócia de ombro, evento imprevisível que acometeu o autor. Insurge-se contra o valor pretendido a título de danos morais. Pondera que as lesões de plexo braquial e a fratura de clavícula, ocorridas no parto, não são erro médico e são todas recuperáveis. Reclama que se trata de criança de menos de um ano, que não percebe verba alguma e que permanecerá nessa situação pelos próximos 16 anos. Portanto, deferir pagamento pensão desde a infância a criança com plena possibilidade de recuperação e, ainda, supondo que as lesões sofridas repercutam daqui a 15 anos na sua capacidade laborativa é ensejar enriquecimento sem causa. Pontua que cicatrizes de traqueostomia e dreno torácico desaparecerão com o tempo, não havendo razoabilidade em pedir indenização por dano estético, quando a cicatriz é inerente a esses procedimentos e não foge à normalidade. Salienta que o autor está sendo encaminhado ao Hospital da Criança que é referência nos tratamentos que necessita, sendo que o sistema público de saúde está arcando com todo o tratamento de saúde do autor, não havendo justificativa para o pedido condicional de eventual tratamento não descriminado seja arcado em médico particular. Requer o acolhimento das preliminares. No mérito, requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 99170195. Em provas, a parte autora requereu a produção de prova pericial em ID 100107638. DISTRITO FEDERAL requereu a produção de prova testemunhal (ID 100918947). Rol de testemunhas em ID 101384268. Ministério Público, em ID 102767422, entende indispensável as provas requeridas pelas partes e elenca rol de testemunhas a serem ouvidas. É a síntese do necessário. (...) IV – Sem outras preliminares a serem analisadas, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. V - Constitui o cerne da questão em debate investigar se houve, de fato, a pretensa falha apontada no atendimento prestado pelos agentes do réu, por ocasião do nascimento do autor, consistente na demora na realização do parto e/ou na inadequação do tipo de parto escolhido, o que teria sido a causa dos problemas de saúde descritos na inicial sofridos pelo autor. Impende destacar que o ônus da prova, com relação ao primeiro ponto, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento do autor, desde o momento do parto e pós nascimento, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento prestado ao autor estaria em consonância com as normas e protocolos médicos. Com relação aos danos morais, materiais e estéticos, observarão a regra geral do art. 373 do CPC. VI – Nesse contexto, determino às partes que indiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo de CINCO DIAS. VII - Sem prejuízo, intimem-se para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Após, ao Ministério Público.” O Agravante sustenta que disponibilizou toda a documentação sobre o atendimento médico prestado ao Agravado. Conclui que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que o ônus da prova observe o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Não obstante a consistência jurídica da fundamentação da r. decisão agravada, numa primeira abordagem é possível vislumbrar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). A inversão do ônus da prova tem caráter excepcional e assim não pode ser admitida em todas as demandas que tenham por objeto a responsabilidade civil do Distrito Federal por falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Se o Distrito Federal disponibiliza toda a documentação relativa ao atendimento médico-hospitalar e se, na eventualidade da produção de prova pericial, o experto tem acesso incondicional a toda essa documentação, não se divisa, numa abordagem sumária, óbice probatório hábil a justificar a inversão do ônus da prova. Vale destacar que, mesmo no caso de parte beneficiária da gratuidade de justiça, eventual hipossuficiência pode ser suprida, quanto à eventual despesa da prova pericial, na forma do artigo 91 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais impostos ao Agravante com a inversão do ônus probatório. Isto posto, defiro o efeito suspensivo requerido. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator